Tribunal: STF
Processo: Rcl 63073
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERECEIROS NO POLO PASSIVO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INCLUSÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Extrai-se dos autos que a inclusão das empresas no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial, hipótese não alcançada pela discussão objeto do processo paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral, quadro que revela a ausência da estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, bem como a inadmissibilidade da reclamação.



    2. Uma vez delimitada pela instância ordinária a moldura fática retratada nos autos, inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento de fatos e provas a fim de alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Juízo de origem, dado o entendimento desta Corte de que é inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso ou ação próprios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.